Tribunal: TJDFT
Processo: 0721245-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721245-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FID COMERCIO EXTERIOR EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FID COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao DIRETOR DA SUBSECRETÁRIA DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, ao CHEFE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO e ao PROCURADOR-CHEFE DA DIRETORIA DE INSCRIÇÃO E AJUIZAMENTO DA DÍVIDA ATIVA, pela qual indeferiu pedido liminar volvido à suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL (e seus adicionais), sobre as operações interestaduais realizadas pela agravante após 05 de abril de 2022, com a venda de produtos a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal. Sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de incidência ICMS-DIFAL e seus encargos adicionais às operações de venda direcionadas aos consumidores finais estabelecidos no Distrito Federal, em razão da ausência de Lei Distrital posterior à Lei Complementar no 190/2022, reputando inviável o aproveitamento da legislação local anterior, ao argumento de que “A legislação estadual deve ter como fundamento a norma geral constante de lei complementar, de modo que aquela não pode ser editada antes desta.” Destaca que a Lei Complementar no 190/2022 foi editada em razão da tese firmada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 1.093, que exigia a instituição de normas gerais por lei complementar para cobrança do ICMS-DIFAL, de modo que seria imperativa a edição nova lei no Distrito Federal para cobrança do imposto, nos termos da tese fixada no Tema Repercussão Geral no 171, pelo qual o STF reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS com fundamento em lei estadual editada antes da respectiva lei complementar. Conclui que a Lei no 5.546/2015 que regula a incidência do ICMS-DIFAL em âmbito local tem aplicabilidade apenas até o exercício financeiro de 2021, e não após o advento da Lei Complementar no 190/2022, além de destacar que outros Estados aprovaram novas leis para justificar a cobrança do tributo com base na referida norma regulamentar. Alega haver incompatibilidades entre a legislação anteriormente editada no âmbito do Distrito Federal e a regulação dada pela Lei Complementar no 190/2022, aduzindo que Lei Distrital no 5.546/2015 não tem previsão equivalente à disposta no § 7o, incluído no art. 11 da Lei Complementar no 87/1996, que define a incidência do tributo pelo local onde ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço, independente do local do domicílio do contratante. Argumenta que “na hipótese de um consumidor final, não contribuinte do ICMS e situado em Distrito Federal, adquirir mercadorias da Agravante para entrega física no Estado de Goiás, por exemplo, haverá uma evidente incompatibilidade entre a norma local e a norma geral, gerando, não apenas a insegurança jurídica, mas enfraquecendo o sistema legal como um todo”. Alega ser inviável a incidência tributária também em razão da inexistência de "Portal do DIFAL" que observe os requisitos da Lei Complementar no 87/1996 para apuração do imposto, conforme exigido pela atual redação do art. 24-A. Destaca que o "Portal do DIFAL", deveria ter sido instituído com ferramentas que permitissem a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento, ressaltando que o art. 24-A, § 4o, da Lei Complementar no 87/1996 dispõe que “somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal”. Aduz que “para que a regra de criação do “Portal do DIFAL” tivesse eficácia, o legislador ainda estabeleceu uma consequência negativa para os Estados, qual seja: enquanto o "Portal do DIFAL" não estiver disponível aos contribuintes, com todas as suas ferramentas de simplificação, o ICMS-DIFAL não pode ser exigido, conforme dispõe o art. 24-A, §4o, da Lei Complementar no 87, de 1996.” Assevera que a alegação de complexidade técnica não exime o Distrito Federal de cumprir o referido dispositivo legal, concluindo que “inexiste uma ferramenta de apuração centralizada, unificada, “em um só ambiente”, do ICMS-DIFAL, como determina a Lei Complementar no 87, de 1996, conclui-se pela inexigibilidade do imposto (e seus adicionais) até que o referido Portal atenda integralmente às disposições da norma complementar, razão pela qual o Agravo de Instrumento merece ser provido.” Aponta, ainda, violação ao princípio da não-cumulatividade, sob alegação de que a Lei Complementar no 190/2022 limita o aproveitamento de créditos do ICMS, afrontando o art. 155, § 2o, I, da CF, pois o art. 20-A define que imposto devido ao Estado de origem é não-cumulativo, enquanto o imposto devido ao Estado de destino é cumulativo, embora ambos decorram do mesmo fato gerador. Tece extensa argumentação jurídica a respeito do referido princípio de Direito Tributário, concluindo pela inconstitucionalidade da incidência do ICMS-DIFAL no Distrito Federal, pois “apesar de se tratar de uma operação sujeita a um único ICMS (parte devido ao Estado de origem e parte devido ao Estado de destino), cujo direito ao crédito é característica intrínseca, a lei complementar impõe que o contribuinte não poderá utilizar nenhum crédito do imposto para liquidar a parte do débito devida ao Estado de destino, em total contrariedade com o texto constitucional.” Destaca que o STF reconheceu o direito de os contribuintes transferirem os créditos entre Estados no julgamento de embargos de declaração na ADC 49, o STF, concluindo que “aplicando-se essa premissa ao caso dos autos, há de se reconhecer a inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL (e seus adicionais), cuja legislação limita o aproveitamento de créditos do imposto, ofendendo o conteúdo mínimo da nãocumulatividade, razão pela qual o Agravo de Instrumento deve ser provido”. Por fim, alega que a incidência do ICMS-DIFAL e seus encargos adicionais às operações de venda direcionadas a consumidores finais estabelecidos no Distrito Federal representa discriminação de destino, violando os princípios da isonomia e da livre concorrência, em afronta aos arts. 11 do CTN, e arts. 150, II, e 152 da CF, pois a regulamentação dada pela Lei Complementar no 190/2022 impõe maior oneração aos contribuintes de operações interestaduais, quando comparadas às operações mercantis internas dos Estados da Federação. Defende a presença dos pressupostos para concessão da liminar de segurança, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...a exigibilidade do crédito tributário então constituído e não pago, caracterizará inadimplência sob a ótica da Administração Tributária, o que causa inúmeras restrições, a exemplo da negativa de certidão de regularidade fiscal, inclusão em cadastro de inadimplentes, protesto extrajudicial e Execução Fiscal.” Acrescenta que “a ausência de uma medida liminar expõe a Agravante ao iminente lançamento do tributo, com juros e multa, além de eventual irregularidade fiscal e inclusão em cadastro de inadimplentes.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade dos créditos fiscais lançados em seu desfavor a título de ICMS-DIFAL no âmbito do Distrito Federal após 05 de abril de 2022, impedindo a aplicação de sanções ou a cobrança das obrigações tributárias, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 72302842. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão antecipatória volvida à concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário verificar a presença de relevância na fundamentação exposta e de risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Feita essa necessária introdução, não verifico presentes os pressupostos necessários à concessão da medida liminar, notadamente por não verificar periculum in mora que justifique a concessão da suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações agravante para venda de produtos a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados no Distrito Federal. Para justificar o pedido de isenção do recolhimento do tributo em sede liminar em mandado de segurança, a agravante alega que teria sofrido autuação com a imposição de lançamento tributário pelas autoridades pontadas como autoridade coatora, com aplicação de multa, e que estaria na iminência se sofrer atos de cobrança e inscrição em cadastro de inadimplentes. Nesse sentido, afirma que “a ausência da medida liminar expõe a Agravante ao iminente lançamento do ICMS-DIFAL com juros e multa. Além disso, a exigibilidade do crédito tributário então constituído e não pago, caracterizará inadimplência sob a ótica da Administração Tributária, o que causa inúmeras restrições, a exemplo da negativa de certidão de regularidade fiscal, inclusão em cadastro de inadimplentes, protesto extrajudicial e Execução Fiscal.” (ID 72280686 - Pág. 22) A alegação de periculum in mora não está minimamente demonstrada nos autos, não tendo a agravante sequer individualizado qualquer ato efetivo de autuação fiscal ou de cobrança por ICMS-DIFAL não pago nas suas operações de venda destinada a consumidores do Distrito Federal. Os únicos documentos que tratam de seus lançamentos tributários juntados aos autos são notas fiscais escolhidas “por amostragem”, acostadas no ID 234618806, que revelam que a agravante vem destinando ao Distrito Federal a parcela de ICMS prevista na legislação de regência, quando é a Unidade Federativa onde está estabelecido o consumidor final. Assim, não se constata urgência ou risco de que a demora na concessão da medida de segurança reclamado possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, podendo-se aferir que a agravante é contribuinte regular do ICMS-DIFAL. Ademais, a incidência do ICMS-DIFAL encontra previsão no art. 155, § 2o, VII, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no. 87/2015, sendo que a tributação das operações de venda interestaduais está prevista da Lei Complementar no 190/2022, sendo regulada no âmbito do Distrito Federal pela Lei Distrital no. 5.546/2015. E não se mostra relevante a alegação de impossibilidade de incidência do ICMS-DIFAL sob o argumento de que após a promulgação da LC no 190/2022 (norma geral) não houve edição de nova lei local instituindo validamente a cobrança do tributo. A despeito do arguto e elaborado raciocínio empreendido pela apelante a respeito no desenvolvimento de suas teses arguidas desde a exordial, colhe-se da página 40 do voto do Ministro Dias Toffoli, que redigiu o acórdão do julgamento do Tema 1093 (RE 1287019), as seguintes conclusões: “(...) Em suma, reitero que não podem os estados nem o Distrito Federal, invocando a competência plena à qual alude o art. 24, § 3o, da Constituição Federal, exigir o imposto correspondente ao diferencial de alíquotas em tela antes do advento da lei complementar pertinente. E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE no 917.950/SP-AgR e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. Essa orientação, contudo, não se aplica às leis estaduais ou do Distrito Federal naquilo em que buscaram disciplinar a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, a qual diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a referida cláusula, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentrou no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte. (...)” – grifo nosso Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15346516560&amp;ext=.pdf. Consulta em: 08/03/2024. Na consulta do inteiro teor ainda consta a seguinte informação (págs. 4 e 5): “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, apreciando o tema no 1.093 da repercussão geral, em dar provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Ademais, acordam, os Ministros, por maioria, em fixar a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Sessão realizada por videoconferência - Resolução no 672/20 – STF.” Os embargos de declaração interpostos contra o acórdão acima retratado foram rejeitados, ocorrendo o trânsito em julgado em 30/03/2022. Diante dessa digressão, depura-se que a Excelsa Corte, após amplo debate, decidiu, por maioria de votos, apreciando o Tema 1093, por dar provimento ao recurso extraordinário, e adotar, na linha do voto do Ministro Dias Toffoli, que inclusive redigiu o acórdão, a orientação consolidada no Tema 1094 no sentido de assegurar a validade das leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. Com efeito, a Lei distrital no 5.546/2015, que instituiu a cobrança do ICMS-DIFAL na seara local, permanece válida; contudo, somente passa a produzir plenos efeitos após a edição da LC no 190/2022, não havendo assim necessidade de edição de nova lei local para regulamentar a exigência do ICMS-DIFAL no Distrito Federal, na esteira dos julgamentos, de repercussão geral, dos Temas 1093 e 1094 pelo STF. Mister ressaltar que a Suprema Corte não declarou a inconstitucionalidade da Lei distrital no 5.546/2015, tampouco a invalidou consoante supra demonstrado, mas tão somente sustou seus efeitos até a edição de lei complementar veiculando normas gerais acerca da cobrança do ICMS-DIFAL no território nacional. Por relevante, vale gizar a tese firmada pelo STF no Tema 1094, in verbis: I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002. – grifo nosso Assim, seguindo o entendimento adotado pelo Pretório Excelso no Tema 1094, tem-se que a Lei distrital no 5.546/2015 foi editada após Emenda Constitucional (EC) no 87/2015, e, portanto, válida; mas suspensa a produção dos efeitos dela decorrentes até a edição de lei complementar geral disciplinando a matéria em âmbito nacional. Sobreveio então a LC no 190/2002, e a Lei distrital no 5.546/2015, por sua vez, retoma sua eficácia, passando novamente a produzir efeitos, de acordo com as orientações emanadas dos multicitados precedentes qualificados (Temas 1093 e 1094) e de decisão tomada pela Excelsa Corte em sede de controle de constitucionalidade (ADI 5469). Seguir os posicionamentos lá adotados, hodiernamente, é dever imposto aos juízes e tribunais por norma de caráter cogente (CPC, arts. 926, 927, etc.), para garantir segurança jurídica, isonomia e a unidade do direito em determinados temas reputados de relevância e com valor precedental sob a ótica da moderna processualística civil vigente no sistema jurídico brasileiro. Diante desse descortino, desprovida de lastro a alegação de eventual utilização do art. 24 da Constituição Federal (CF) como subterfúgio de amparo à validade da legislação distrital com base na qual o Fisco local cobra o ICMS-DIFAL. Por fim, destaco que o Portal do ICMS-DIFAL é uma mera ferramenta operacional prevista no art. 24-A da LC no 87/1996, incluído pela LC no 190/2022, que tem por escopo primordial facilitar o cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, com maior transparência e eficiência na apuração e arrecadação do referido imposto, não configurando qualquer pressuposto para incidência do fato gerador ou para a constituição do lançamento tributário correlacionado, tampouco constitui condição suspensiva da exigibilidade da exação em foco. Ocorrendo uma das hipóteses de incidência previstas nas normas de regência, o fato gerador do ICMS-DIFAL se dá de forma instantânea, cabendo ao contribuinte de boa-fé realizar a entrega de declarações com as informações necessárias ao recolhimento do imposto por meio do respectivo lançamento. Consoante sabido, o ICMS é um imposto sujeito a lançamento por homologação. Nessa modalidade de lançamento, também denominada de autolançamento, o contribuinte participa direta e ativamente na apuração, no cálculo, no pagamento antecipado e na comprovação do cumprimento da correspondente obrigação tributária, competindo ao Fisco somente o procedimento homologatório, na linha da sistemática estabelecida no art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN). Cumpre, outrossim, fazer expressa menção à previsão inserta no art. 24-A e respectivos parágrafos da LC no 87/1996, incluído pela LC no 190/2022, verbo ad verbum: Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo. § 1o O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive: I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante; II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação; III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. § 2o O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2o do art. 4o desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação. § 3o Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2o deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal. § 4o Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2o do art. 4o, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo. § 5o A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais. Nesse toar, deflui-se que Portal do ICMS-DIFAL foi criado para ser uma mera ferramenta operacional para conferir maior centralização, transparência e eficiência na arrecadação do ICMS-DIFAL. Porém, de modo algum, constitui pressuposto para configuração de qualquer um dos elementos fundamentais do referido imposto, tampouco obsta o lançamento da exação correspondente, e muito menos consubstancia condição suspensiva da exigibilidade do crédito tributário correlacionado. A despeito da tese sustentada pela recorrente, não se deve impor limitação ao exercício do poder de tributar do Fisco local por conta de qualquer insuficiência relacionada ao multicitado Portal Nacional do ICMS-DIFAL, especialmente não haver comprovação, robusta e de plano (CPC, art. 373, I; Lei no 12.016/09, arts. 6o, § 5o e 10, caput; STJ, AgRg no RMS 28.472/MG, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.2.2011, RMS 21.931/TO, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 3.12.2010, etc.) acerca de eventual inviabilidade na operacionalização do lançamento e do recolhimento do imposto em questão. A esse respeito, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS DIFAL. PORTAL DO DIFAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME: A apelante impetrou mandado de segurança visando afastar a cobrança do ICMS DIFAL e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), alegando que a exigência do tributo só seria válida após a edição de nova lei distrital e a plena implementação do Portal do DIFAL, que permitiria a apuração centralizada e o recolhimento do imposto. A sentença de primeiro grau denegou a segurança, e a apelante recorreu, sustentando a ilegitimidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: se a cobrança do ICMS DIFAL é legítima antes da edição de nova lei distrital e da plena implementação do Portal do DIFAL e se a ausência de funcionalidade plena do Portal do DIFAL impede a exigibilidade do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. Validade da cobrança do ICMS DIFAL: O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1.287.019/DF, reconheceu a validade das leis locais sobre o DIFAL editadas após a Emenda Constitucional 87/2015, mas condicionou sua eficácia à edição de lei complementar nacional. A Lei Complementar 190/2022, publicada em 05/01/2022, atendeu a esse requisito, validando a cobrança do DIFAL a partir dessa data. A alegação de que seria necessária uma nova lei distrital foi afastada, pois o STF já reconheceu a validade da Lei Distrital no 5.546/2015, que voltou a produzir efeitos após a publicação da LC 190/2022. 2. Funcionamento do Portal do DIFAL: A apelante alegou que a cobrança do DIFAL seria indevida enquanto o Portal do DIFAL não estivesse plenamente operacional. No entanto, o Tribunal entendeu que a ausência de funcionalidade completa do portal não impede a cobrança do tributo, pois a norma não condicionou a exigibilidade do DIFAL à implementação integral do portal. Além disso, o Portal do DIFAL já permite a emissão de guias de recolhimento, e a apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a inoperância do sistema. IV. DISPOSITIVO: Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que denegou a segurança. (Acórdão 1992750, 0708047-90.2023.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Ademais, verifica-se das notas fiscais juntadas pela agravante que está promovendo regularmente o recolhimento do tributo, de modo que, ao que tudo indica, as ferramentas até então disponibilizadas pelo Distrito Federal são hábeis para viabilizar o regular recolhimento do ICMS-DIFAL, inexistindo ilegalidade passível de justificar a concessão liminar da segurança vindicada. Quanto aos demais argumentos jurídicos sustentados pela agravante, questionando a própria incidência do tributo em apreço, ou a forma de apuração da sua incidência, tratam-se de argumentos que não se mostram suficientes para afastar a eficácia das normas constitucionais e legais que determinam a incidência tributária, notadamente em processo no qual não houve efetiva demonstração de periculum in mora, devendo ser apreciadas de modo exauriente no julgamento de mérito, sob o crivo do contraditório. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, ou risco de que a demora na concessão da segurança possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Oficie-se às Autoridades apontadas coatora comunicando a prolação da presente decisão, e dê-se vista a Procuradoria do Distrito Federal, facultando a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator